Tribunal: TJDFT
Processo: 0703761-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703761-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MARCOS ANTONIO DE FREITAS COSTA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ANTONIO DE FREITAS COSTA, contra ato imputado ao JUIZ DE DIREITO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA, que indeferiu o pedido de dispensa para composição do Conselho de Sentença. Em síntese, o impetrante afirma ter postulado, por escrito, a dispensa do serviço do Júri, acompanhada de documentos suficientes à demonstração das razões declinadas. Relata ser portador de grave discopatia degenerativa em múltiplas vértebras da coluna e, em razão do aludido quadro de saúde, possui restrições posturais. Registra que a permanência em uma mesma posição – seja sentado ou em pé – conduz ao agravamento do seu quadro de dor. Pontua a rotina de exercícios diários que devem ser realizados a cada quarenta e cinco minutos em frente ao computador, a fim de evitar o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Assevera, portanto, não ter condições de cumprir o serviço de jurado sem que lhe seja infligido grave dano à saúde ou acentuado sofrimento. Acrescenta que a decisão de indeferimento não apresentou os fundamentos adotados para tal conclusão e desconsiderou o disposto no art. 437, X, do CPP, segundo o qual a isenção do serviço do júri deve ser garantida àqueles que demonstrarem justo impedimento. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela provisória de urgência para a dispensa do Corpo de Jurados. No mérito, requer a confirmação da liminar. Custas iniciais recolhidas (ID 43300100). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade de ato praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Quanto ao cabimento, o art. 1o da Lei n.o 12.016/2009 preceitua: Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Não obstante a fixação de tais balizas legais, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, entende que o Mandado de Segurança contra ato judicial constitui medida excepcional, cabível quando: (i) a decisão judicial é atacável por recurso ao qual não seja possível conceder efeito suspensivo; (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal ou abusiva, isto é, exista direito líquido e certo malferido por ato teratológico ou ilegal. Passo ao exame do pedido liminar. Extrai-se dos autos que o impetrante foi convocado a comparecer ao Tribunal do Júri de Brasília nos dias 07, 08, 09, 13, 14, 15 e 28 de fevereiro do ano corrente (ID 43300091) e apresentou pedido de dispensa, acompanhado de documentos (ID 43300095). No entanto, o requerimento restou indeferido, sob o argumento de que a pretensão concretamente deduzida não estava prevista dentre as hipóteses legais (ID 43300098). Nos termos do art. 437, X, do Código de Processo Penal, “estão excluídos do júri [...] aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento”. Em acréscimo, o art. 443 do referido diploma processual prescreve que “somente será aceita escusa fundada em motivo relevante devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de força maior, até o momento da chamada dos jurados”. O documento de ID 43300095 indica, em juízo perfunctório, que o requerimento de dispensa foi apresentado antes da chamada dos jurados, mas a sua apreciação somente foi realizada em plenário, após a convocação. Também emerge dos autos ser o impetrante portador de discopatia degenerativa em múltiplas vértebras da coluna e, em razão do aludido quadro de saúde, possui restrições posturais (ID 43300093, 43300094). Colha-se o teor do relatório médico de ID 43300092. “O paciente apresenta quadro de dor lombar e cervical por discopatia, com protusão discal, que toca o saco dural. Apresenta estudo de imagem (ressonância) que demonstra alterações discais em coluna cervical, com complexo disco-osteofitária, protusão discal em coluna lombar, abaulamento discal (herniação central em L4/L5). Tendo ainda uma síndrome do impacto em ombro direito com tendinopatia do manguito rotador. Mediante esse quadro clínico, o mesmo apresenta restrições para posturas prolongadas, seja sentado ou em pé, pois tal atitude postural, piora seu quadro de dor” Considerando que o honroso serviço ao Tribunal do Júri é de reconhecida longa duração e demanda extrema dedicação aos debates e às questões postas em julgamento (não admitindo interrupções ou momentos de desatenção e distração) – há plausibilidade jurídica, pois o pedido de dispensa formulado pelo impetrante se amolda ao conceito de “justo impedimento”, previsto no art. 437, X, do CPP. De outro vértice, a urgência exsurge do risco de dano à saúde ou do sofrimento que possa advir da manutenção dos efeitos do ato impugnado. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, DEFIRO a liminar, a fim de suspender a obrigação de comparecimento do impetrante MARCOS ANTONIO DE FREITAS COSTA às sessões do júri dos dias 09, 13, 14, 15 e 28 de fevereiro de 2023. Comunique-se à autoridade coatora, requisitando-lhe informações, nos termos do art. 7o, I, da Lei no 12.016/09. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator